Tribunal: TJMT
Processo: 0002080-12.2018.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002080-12.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA - CPF: 047.322.561-12 (APELANTE), VERONICA AUGUSTO - CPF: 020.903.591-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Primazia da resolução do mérito. Insuficiência probatória. Dúvida sobre a identificação do autor do roubo. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para absolver o apelante.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo emprego de arma a 7 (sete) anos de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a anulação do reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, a absolvição, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, o afastamento da majorante “
prevista no inciso I, §2°, do artigo 157, do Código Penal
” e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1)
nulidade do reconhecimento fotográfico pela “
não observância do procedimento formal estabelecido pelo artigo 226 do CPP
”
; (2)
insuficiência de provas para a condenação; (3) ausência de condições financeiras de pagar as custas processuais.

III. Razões de decidir

Diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, cabe ao órgão julgador aplicar o princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º) em relação à nulidade do reconhecimento fotográfico.

A condenação criminal exige provas robustas e consistentes que demonstrem de forma inequívoca a autoria e a materialidade do delito, acima de qualquer dúvida razoável, o que não se verificou no caso concreto, em razão das declarações divergentes da vítima sobre a identificação do autor do roubo.

A análise sobre a hipossuficiência econômica do réu, para fins de isenção de custas processuais, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir sua real situação financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para absolver o apelante do roubo majorado pelo emprego de arma.

Tese de julgamento:

O reconhecimento fotográfico, quando desacompanhado de outros elementos probatórios robustos, não é suficiente para embasar condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 386, VII; CPC/2015, art. 282, §2°; CP, art. 157, §2°, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap nº 1000301-79.2020.8.11.0087, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 29.9.2021; TJMT, Ap nº 0046539-22.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 12.6.2024; TJMT, Ap nº 1000355-18.2021.8.11.0020, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 17.12.2024; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 2.6.2020; TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002080-12.2018.8.11.0005 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE nº 0002080-12.2018.8.11.0005), que condenou LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA por roubo majorado pelo emprego de arma a 7 (sete) anos de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), do CP - (ID 227271732).

O apelante suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico pela “
não observância do procedimento formal estabelecido pelo artigo 226 do CPP
”. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
não estão presentes nos autos quaisquer elementos aptos a comprovar o uso da arma branca (faca)
”; 3) não possui condições financeiras de pagar as custas processuais.

Pede o provimento para que o reconhecimento fotográfico seja anulado e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, o afastamento da majorante “
prevista no inciso I, §2°, do artigo 157, do Código Penal
” e a isenção das custas processuais.

Prequestiona “
expressamente [...] as matérias neste recurso apresentadas
” (ID 121/127).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 243582673).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “
o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
”; “
é prescindível a apreensão do artefato e a sua perícia, sendo possível reconhecer a majorante por outros meios de prova, notadamente o depoimento da vítima
” e que “
a hipossuficiência do condenado assistido pela Defensoria Pública [...] deve ser verificada pelo Juiz da Execução Penal
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 250387682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A tese de nulidade do reconhecimento fotográfico não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05 de fevereiro de 2018, por volta das 17h e 20 min, na Avenida Principal, bairro da Ponte, nesta comarca de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA mediante grave ameaça subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Lenovo G VIBE K5 DUAL 16 GB, cor dourada, uma garrafa de bebida alcoólica Velho Barreiro e aproximadamente R$ 90,00 (noventa reais) pertencentes à vitima Verônica Augusto. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUIZ HEÚRIQUE LIMA DE ALMEIDA imputando-lhe o crime descrito no artigo 157, §2°, I do Código Penal (redação anterior à Redação dada pela Lei n° 13.654; de 2018) [...].
”
(Lais Glauce Antônio dos Santos, promotora de Justiça – ID 6/9)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...] Inicialmente, afasto o reconhecimento da nulidade de Reconhecimento Fotográfico contido no documento de Id. 45536218 – pág. 16 - 17, realizado na Delegacia de Policia Civil de Diamantino/MT.

Isso porque a vítima VERÔNICA AUGUSTO manteve a versão apresentada durante as investigações policiais na audiência de instrução e julgamento.

A vítima alegou que a pessoa por ela reconhecida ao Id. 45536218 – pág. 16 – 17 seria a mesma pessoa que teria cometido o ilícito penal. Vejamos a afirmação da vítima em audiência (Id. 45661939): [...]

A
materialidade

delitiva
do crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro (antes da redação dada pela Lei n°. 13.654 de 2018) foi comprovada pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id. 45536218 – pág. 16 - 17); relatório de investigações n° 49/2018(Id. 45536218 – pág. 32); e relatório final do inquérito policial de n° 032/2018 (Id. 45536218 – pág. 45 - 45).

De igual modo restou devidamente comprovada nos autos à
autoria

delitiva
do acusado
LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA
, sobretudo diante dos testemunhos apresentados e pelo reconhecimento do autor do roubo pela vítima em sede inquisitorial e judicial.

A vítima VERÔNICA AUGUSTO durante a instrução confirmou que a foto mostrada a ela durante as investigações era o registro da pessoa que cometeu o roubo em seu estabelecimento comercial.

No tocante jurisprudencial, tradando-se de crimes de roubo, a palavra da vítima tem um valor crucial, vejamos: [...]

A testemunha JOÃO GUILHERME FERREIRA CORREA que também é Policial Militar afirmou que atendeu outras situações delituosas envolvendo o acusado, e também se recordou dos fatos narrados na denuncia.

Em juízo o réu
LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA
negou a prática delitiva.

Diante todo o exposto, assim como a materialidade, vê-se que restou comprovada a autoria delitiva, sobretudo diante do reconhecimento fotográfico realizado durante as investigações e confirmado durante a instrução processual, bem como foi corroborado com declaração da vitima e da testemunha.

Verifica-se que segundo depoimento da vítima, o roubo foi praticado mediante uso de emprego de faca, pelo que reconheço a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal (antes da redação dada pela Lei n°. 13.654 de 2018). Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: [...]

Em suma, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu
LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA
qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Redação dada pela Lei n°. 13.654; de 2018).

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
CONDENAR
o acusado
LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA
pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Redação dada pela Lei n°. 13.654; de 2018).

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena. [...]

Pena base – (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, passo à análise das circunstâncias judiciais:

a)
Culpabilidade
: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b)
Antecedentes
: o réu possui maus antecedentes (autos nº. 0000664-82.2013.8.11.0005);

c)
Conduta social
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

d)
Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)
Motivos
: comuns à espécie;

f)
Circunstâncias
: não obstante a gravidade das circunstâncias, deixo de valorá-las em razão de caracterizar causas de aumento de pena;

g)
Consequências
: comum à espécie;

h)
Comportamento da(s) vítima(s)
: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias- multa
.

Em relação à
segunda fase
não incidem atenuantes. Incide a causa de agravante, reincidência, (autos nº. 0000580-13.2015.8.11.0005), razão pela qual fixo provisoriamente a pena em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias- multa.

Na
terceira fase
, não vislumbro causa de diminuição de pena, contudo, concorre causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I do CP, contudo, passo aumentar a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa
.

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, §2º, do Código Penal, o acusado deverá cumprir a pena privativa de liberdade anteriormente dosada em
SEMI-ABERTO
. [...].
”

(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 243582185)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 243582161 – fls. 16/17), Termo de Apreensão (ID 243582161 – fls. 18) e Termo de Entrega (ID 243582161 – fls. 27).

Na fase policial, foram ouvidos Verônica Augusto, vítima (ID 243582161 – fls. 14/15), Arquimedes Balbino de Souza, testemunha (ID 243582161 – fls. 26) e LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA, apelante (ID 243582161 – fls. 21/22).

Em Juízo, colheram-se as declarações de João Guilherme Ferreira Correa, policial militar (ID 243582163), Verônica Augusto, vítima (ID 243582162) e o interrogatório de LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA, apelante (ID 243582164).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 5.2.2018, por volta das 17h20 min, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Triunfo”, localizado à avenida Principal, bairro da Ponte, no município de Diamantino/MT, foram subtraídos 1 (um) aparelho celular Lenovo G VIBE K5 DUAL 16 GB, cor dourada, uma garrafa de bebida alcoólica “Velho Barreiro” e aproximadamente R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, de propriedade da vítima Verônica Augusto.

A vítima Verônica Augusto compareceu, no dia 9.2.2018, na Delegacia de Polícia de Diamantino e descreveu as características físicas do autor do roubo, a saber: “
estatura mediana, cabelo baixo, moreno claro tatuagens de estrelas, trajando bermuda jeans e camiseta cinza
” (ID 243582161 – fls. 14/15), razão pela qual “
a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) diversas fotografias, em ambiente próprio
”, tendo a vítima reconhecido o apelante LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA “
como sendo a mesma pessoa que a assaltou no mercado triunfo
”, de acordo com o Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 243582161 – fls. 16/17).

Ocorre que, na audiência de instrução, após questionamento da Defensora Pública [Synara Vieira Gusmão] sobre as características físicas do autor do roubo “
sem olhar a foto
”, a vítima [Verônica Augusto] o descreveu como “
gordinho e careca
” (ID 243582162), a denotar incerteza sobre a identificação do apelante como autor do roubo.

Em situação análoga, esta e. Câmara firmou a seguinte ponderação:

“
A falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)
” (TJMT, Ap nº 1000301-79.2020.8.11.0087 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.9.2021).

Não bastasse, os investigadores de Polícia [Diogenes Ferreira Lima Júnior e Laura Patrícia Franca] realizaram diligências e constataram que “
não haviam mais testemunhas
” e que “
no local e no entorno não há câmeras de segurança que possam ter gravado a ação
”, de acordo com o Relatório de Investigação nº 49/2018 (ID 243582161 – fls. 32).

Na essência, inexistem provas aptas a demonstrar que o apelante executou ou obteve resultado proveniente da ação criminosa.

Com efeito, a condenação criminal exige que os elementos probatórios apresentem “
elevada segurança e confiabilidade
”, de modo que “
enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele
” (TJMT, Ap nº 0046539-22.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.6.2024).

Noutro giro, “
a narrativa da vítima e os elementos de prova nos autos revelam dúvidas significativas quanto à identificação
” do autor do roubo, “
com declarações divergentes que enfraquecem a robustez probatória
” (TJMT, Ap nº 1000355-18.2021.8.11.0020 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 17.12.2024).

Portanto, impõe-se absolver o apelante

LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA do roubo majorado pelo emprego de arma, por não existir prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

A respeito da isenção de custas, a análise sobre a hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 2.6.2020).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA do roubo majorado pelo emprego de arma, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para conhecimento
(SEEU nº 0001051-29.2015.8.11.0005)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025